Tribunal: STF
Processo: Rcl 80593
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-15
Data de publicação: 2025-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Espólio de Lázaro Saviolo e Cláudia Aparecida Saviolo, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do AREsp nº 2.221.475, por alegada “usurpa[ção] da competência desse C. STF e discrepante da autoridade [de suas decisões]”.



    Os reclamantes afirmam que utilizam a reclamação para “impugna[r], como veemência e, forte nas singularidades objetivas que revolvem o presente caso, a r. decisão que inadmitiu[, com fundamento no Tema nº 799 da Repercussão Geral,] o processamento do recurso extraordinário interposto perante o C. STJ”.



    Espólio de Lázaro Saviolo e Cláudia Aparecida Saviolo narram que os valores cobrados na ação de ressarcimento movida pelo Município de São Paulo decorrem de pagamento feito a Lázaro Saviolo por força de decisão liminar proferida em sede de mandado de segurança que impetrou para questionar “abrupta redução de seus vencimentos mensais, no patamar aproximado de 85% (sic), ante a supressão da verba honorária que até então lhe era paga”.



    Argumentam que o caso concreto versado no Processo nº 1024215-29.2021.8.26.0053 (AREsp nº 2.221.475) 



    “veicula elemento de excepcional superação do Tema n. 799/STF, precisamente porquanto a condenação imposta no sentido da repetição dos valores, pelo agente público, DIVERGE, FRONTALMENTE, da orientação ditada por esse C. STF, no particular contexto em que recebidos por decisões liminares que validamente produziram efeitos por mais de 11 (onze) anos (cf. DOC. 01 – fls. 121 e 719/720), SEM QUE FOSSE, MINIMAMENTE, RECONHECIDA A PRODUÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS, quando da cassação da última liminar, cujos efeitos perduravam já, por mais de 8 (oito) anos, no próprio C. STJ (cf. DOC. 01 – fls. 719/720 e 455/456).”



    Pedem que, no caso concreto, seja “assegura[da] a amplitude de análise afirmada no âmbito do Ag. Reg. no RE 1.501.481/RO”, bem como aduzem 



    “a necessidade de garantir a autoridade de decisões oriundas desse C. STF, mais especificamente da tese de Direito consagrada, COM REPERCUSSÃO GERAL e EFICÁCIA ULTRA PARTES, no RE 638.115 ED-ED (Tribunal Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, Julgamento: 18/12/2019), no sentido da irrepetibilidade de verbas de natureza alimentar recebidas por servidor público, em decorrência de decisão liminar posteriormente revogada, à luz dos postulados da segurança jurídica, da boa-fé e da proteção da confiança.”



    Os reclamantes reforçam sua tese de inexistência do dever de restituição dos valores de natureza alimentar, recebidos de boa-fé por força de decisão judicial que vigorou por longo período antes de ser revogada, citando decisões do STF que teriam sido proferidas nesse sentido:



    “A este respeito, confira-se o registro empreendido pelo Exmo. Ministro Marco Aurélio, no bojo do ARE 983.452/AL: 



    ‘Acresce que o decidido está em consonância como a jurisprudência do Supremo, consolidada no julgamento do recurso extraordinário 638.115, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da repercussão geral, no qual decidido que os valores recebidos por servidores, considerada a boa-fé e a natureza alimentar, não precisam ser devolvidos.’ (Julgamento: 16/08/2016; Publicação: 23/08/2016) – destaques nossos. 



    [...]



    Para bem ilustrar o alegado, tem-se que, no emblemático julgamento dos EDCL NO MS 32.185/DF, timbrou-se que “A jurisprudência do STF afirma a desnecessidade de restituição de parcelas recebidas por decisão judicial posteriormente revogada em razão de mudança da jurisprudência”, o que encontra fundamento “(i) na confiança legítima que tinham os beneficiários de a pretensão ser acolhida; e (ii) no lapso temporal transcorrido entre o deferimento da liminar e a sua revogação” (Redator p/ acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Julgamento: 24/10/17, DJE de 05/08/19).



    No AG. REG. EM MS 34.351/DF, esse C. STF conjurou a devolução de verbas alimentares recebidas por servidor público com amparo em medida liminar, cuja revogação somente se poderia admitir com eficácia prospectiva, registrando a “necessidade de prestar reverência aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da proteção da confiança” (Relatora Ministra Rosa Weber, Julgamento: 22/09/17, DJE de 04/10/17).



    Por derradeiro, no RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1484765/SC, a r. decisão monocrática, proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes, não poderia ser mais didática ao registrar que 



    ‘o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que em processos de sua competência originária, se orienta no sentido da irrepetibilidade de verbas de natureza alimentar recebidas em decorrência de decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista a existência de boa-fé do beneficiado, cujo direito se encontrava amparado em decisão judicial válida e eficaz até o momento da revogação’ (Julgamento: 16/04/24, DJE de 17/04/24).”



    Espólio de Lázaro Saviolo e Cláudia Aparecida Saviolo postulam que



    “4) seja julgado procedente o pedido, para o fim de se ordenar a urgente remessa dos autos no qual interposto o RECURSO EXTRAORDINÁRIO dirigido a este Pretório Excelso, para preservação de sua competência; 



    5) caso superado o pedido formulado no item ‘4’ supra, seja julgado procedente o pedido para o fim de cassar a r. decisão divergente da conclusão assentada por esse C. STF, com repercussão geral e eficácia ultra partes, no RE 638.115 ED-ED, garantindo-se a autoridade desta r. decisão” (e-doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registre-se que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:     



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou  



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling). 



    Os autos do Processo nº 1024215-29.2021.8.26.0053 foram remetidos ao STJ após a interposição de agravo contra o despacho de inadmissibilidade do recurso especial, tendo sido o negado provimento à pretensão recursal, afirmando-se a impossibilidade de superação da decisão fundamentada na existência de ato voluntário e inequívoco do devedor reconhecendo o direito do ente público de ser ressarcido, por demandar revolvimento do conjunto fático-probatório inviável da via recursal especial.



    O STJ assentou, também, a contradição entre a postura do devedor (ao reconhecer o débito e autorizar o desconto parcelado em seus proventos para fins de ressarcimento) e a do espólio, bem como a consonância da pretensão ressarcitória do Município com a jurisprudência da Corte quanto ao dever de devolução de valores recebidos por decisão precária não confirmada no mérito. Vide ementa do acórdão:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VANTAGEM PERCEBIDA POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR POSTERIORMENTE REFORMADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. TERMO INICIAL DO PRAZO DECANDENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. MORTE DO DEVEDOR. INÍCIO DO LAPSO PRESCRICIONAL CONTRA O ESPÓLIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Discute-se no recurso especial: (i) o termo inicial do prazo para o exercício do direito da administração pública de reaver os valores recebidos por servidor após a reforma da liminar anteriormente concedida; e (ii) a aplicação da teoria da dupla conformidade e do princípio da proteção da confiança ao caso em questão. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que os valores pagos indevidamente pela administração pública em decorrência de decisão judicial de natureza precária, posteriormente revogada, estão sujeito à decadência, devendo ser cobrados no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, contados da data do trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente o pedido formulado. 3. No caso dos autos, a liminar concedida em 20/6/2006 foi revogada e a denegação da segurança transitou em julgado em 22/3/2016. Uma vez apurado o valor pago a título precário, o servidor voluntariamente firmou acordo com o Poder Público para descontar o indébito recebido em seus vencimentos/proventos, em documento datado de 4/10/2016. O desconto dos valores em folha de pagamento ocorreu até a data do seu óbito, em 29/12/2017. Em razão disso, houve cessação dos pagamentos da parcela variável, tendo a presenta ação ressarcitória sido ajuizada em 23/4/2021. Estes são os marcos temporais fixados nas instâncias ordinárias e, portanto, incontroversos. 4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "em respeito ao princípio da isonomia, o lapso prescricional da demanda indenizatória ajuizada pelo ente estatal deverá obedecer o mesmo prazo estipulado pelo art. 1º do Decreto n. 20.910/32." (AgInt no REsp n. 2.100.988/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) 5. De fato, a demanda não foi atingida pela prescrição. Isso porque é somente com o falecimento do ex-servidor que surge a pretensão de ressarcimento do Município contra o espólio, visto que, até então, os descontos em folha vinham ocorrendo regularmente desde a autorização em 4/10/2016 até 29/12/2017, data da sua morte. Dessa forma, exercido o direito potestativo da administração dentro do prazo decadencial, a morte inaugura o prazo prescricional quinquenal contra os herdeiros, pois o ente público não tem mais condições materiais de cobrar a dívida administrativamente, devendo ingressar com a respectiva ação judicial; tendo sido respeitado, na espécie, esse lapso temporal, ao ser ajuizada no dia 23/4/2021. 6. Ademais, não há a dupla conformidade e a proteção da confiança legítima alegada pelo recorrente. A uma porque não houve "direito reconhecido na sentença e confirmado pelo Tribunal de segunda instância", como determina o precedente, mas sim liminar em mandado de segurança confirmada pelo Tribunal local e depois reformada em sede de recurso ordinário nesta instância especial. A dois porque o falecido reconheceu o débito administrativo ao firmar "acordo com o Poder Público no sentido do desconto do indébito recebido em seus vencimentos/proventos, em documento datado de 4 de outubro de 2016". Portanto, é contraditória a postura do espólio em vir alegar agora, após o falecimento do devedor principal, a irrepetibilidade dos valores percebidos a título precário que foram reconhecidos como devidos pelo próprio de cujus e vinham sendo descontados de sua remuneração. 7. Agravo interno desprovido.”



    Estando a procedência da pretensão ressarcitória do Município de São Paulo em face do Espólio de Lázaro Saviolo fundamentada nas circunstâncias de i) o pagamento de valores correspondentes à verba honorária variável, prevista no art. 5º da Lei Municipal n. 13.400/02, ter sido feito tão somente por força de decisão precária deferida em sede mandamental, sendo o direito julgado improcedente em primeira e segunda instâncias e ii) de o servidor inativo, após o trânsito em julgado da ação mandamental (ocorrido em 22/3/16), ter reconhecido o direito do ente público de ser ressarcido, firmando acordo para desconto nos proventos (em 4/10/16); bem como diante de juízo de improcedência do recurso da competência do Superior Tribunal de Justiça fundamentado na jurisprudência daquela Corte acerca da interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, entendo que não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou equívoco na aplicação do Tema nº 799 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário, estando a tese assim redigida:



    “A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.”



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE nº 1462090 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15/5/24)



    “RECLAMAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. TEMA 799. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – QUESTÃO DISCUTIDA: 1. Suposta má aplicação de tema de repercussão geral pela instância de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, com usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do apelo extremo. II – RAZÕES DE DECIDIR 2. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, pois a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC, competindo a esta Corte prestigiar o sistema, a fim de preservar o seu correto funcionamento. 3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, revelando-se instrumental adequado à impugnação do referido ato decisório, à luz do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso de agravo interno. 4. Os argumentos apresentados pela parte agravante não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne equivocada a aplicação do tema de repercussão geral invocado no acórdão reclamado, porquanto há nítida correlação entre a decisão da Corte Superior de Justiça e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. III – DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 66915 AgR, Rel. Min. Edson fachin, Segunda Turma, DJe de 11/12/24)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2025



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente